Tribunal: TJMT
Processo: 1040993-93.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040993-93.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELANTE), CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.428.851-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO VASQUES DE MIRANDA - CPF: 028.278.098-00 (APELADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE ATENDIMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA –DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL -
ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1040993-93.2022.8.11.0041

Embargante:
Unimed Seguros Saúde S/A.

Embargado:
Marco Antonio Vasques de Miranda.

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Unimed Seguros Saúde S/A
,
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ela, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE ATENDIMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – REEMBOLSO DEVIDO – DESPESAS HOSPITALARES EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE DO CONTRATO – REEMBOLSO DE ACORDO COM A TABELA DO PLANO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A operadora do plano de saúde pode limitar as patologias que terão ou não cobertura contratual, porém não lhes é facultado decidir quais procedimentos são os mais indicados ao paciente, cabendo essa decisão ao médico assistente.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

Comporta reembolso integral o valor despendido com a realização da cirurgia, materiais e honorários médicos, mormente quando associada à falta de autorização imediata para realização do procedimento em clínicas conveniadas e por profissionais credenciados.

Nas hipóteses de inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, e impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada, é devido, pelo plano de saúde, o reembolso das despesas realizadas de maneira particular pelo paciente conveniado, contudo, nessas ocasiões, o reembolso pode ser limitado aos preços e tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde.

Em que pese o mero inadimplemento contratual não ensejar o pagamento de reparação civil, se a operadora posterga indefinidamente a autorização dos procedimentos requeridos, mesmo após a concessão da medida liminar pelo Juízo, obriga o paciente idoso a suportar fortes dores, além de graves dificuldades de locomoção, com prejuízo não somente à sua saúde, mas também à sua dignidade como pessoa.

Não comporta redução o valor dos danos morais fixados de forma razoável e atenta às circunstâncias da causa.

Embargos
(Id. 198534650): Alega que o acórdão foi omisso ao justificar a manutenção da multa por descumprimento da liminar quando, em verdade, não houve qualquer descumprimento. Esclarece que a negativa parcial de procedimentos e materiais se deu em resposta ao pedido administrativo, antes mesmo do ajuizamento da ação.

Alega não ter praticado qualquer ato ilícito que justifique a condenação por danos morais e muito menos o valor de R$12.000,00. Assim, se o valor indenizatório não corresponde a extensão do dano, há omissão ao disposto no art. 944 do Código Civil.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar as omissões apontadas, para reconhecer a ausência de descumprimento da liminar, para afastar a multa por descumprimento, e, para afastar ou reduzir a indenização por dano moral.

Contrarrazões
(Id. 200025174): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos da
Unimed Seguros Saúde S/A

foram opostos a fim de sanar omissões apontadas no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ela.

Em síntese, o acórdão embargado manteve a condenação da requerida ao reembolso integral dos honorários do médico que realizou a cirurgia e de sua equipe (R$ 25.000,00); manteve a condenação por danos morais (R$ 12.000,00); manteve a multa por descumprimento de liminar (R$ 2.000,00); e, acolheu a pretensão do recorrente quanto ao ressarcimento das despesas hospitalares de acordo com a tabela utilizada pelo plano de saúde.

De início, alega o recorrente omissão quanto a manutenção da multa por descumprimento de liminar. No entanto, a matéria foi devidamente tratada no acórdão embargado, que enfaticamente esclareceu a inviabilidade do afastamento da multa e de sua majoração, frente as dificuldades impostas a realização do tratamento.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...) Com relação aos materiais solicitados, afirma que a operadora não tem obrigação de fornecer o material da marca requerida pelo médico assistente, e que este tem o dever de apresentar pelo menos três marcas diferentes no momento da indicação. No entanto, foi exatamente isto que fez o médico assistente, conforme se observa do pedido de ID 192223331 - Pág. 1.

Desse modo, verifica-se que tanto o laudo médico quanto a prescrição do procedimento e indicação dos materiais seguiu rigorosamente a forma determinada pelas RN da ANS, logo não se verifica razão para o indeferimento do tratamento indicado, o que torna a recusa do plano abusiva.

Cai assim por terra a afirmação da apelante de que não houve recusa, porque claramente não foi autorizada a íntegra dos procedimentos e dos materiais, o que, ainda que indiretamente, impediu a realização da cirurgia.

Não é, portanto, o caso de se afastar a multa pelo descumprimento da obrigação e nem a sua majoração em razão da recalcitrante recusa ou dificuldades impostas à sua realização pela operadora.

Mesmo não se tratando de procedimento capaz de colocar em risco a vida do paciente, não se pode esperar que fique indefinidamente ao dispor da operadora, suportando fortes dores e a falta de mobilidade que a doença lhe impôs.

Conclui-se, portanto,
que não comporta reforma a parte da sentença que concluiu ser a operadora a responsável pela autorização e custeio do tratamento do autor, ora apelado
.(...)”

Em seguida, alega o embargante, omissão quanto a ocorrência do dano moral e omissão quanto a expressividade do valor fixado frente a extensão do dano.

De forma semelhante, verifica-se que a matéria, que alegadamente está omissa, foi devidamente tratada no julgamento do recurso.

No ponto, o acórdão embargado destacou a conduta abusiva da operadora de saúde de postergar a autorização dos procedimentos requeridos e destacou que o valor fixado pelo juízo de origem se mostrou adequado as circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, veja o trecho do acórdão que tratou a matéria:

“(...) No que diz respeito ao pagamento de indenização por danos morais, é certo que o mero inadimplemento contratual não enseja o pagamento de reparação.

No entanto, observa-se que no caso, a operadora postergou o máximo que pode a autorização dos procedimentos requeridos, mesmo após a concessão da liminar, e, ainda que afirme não os ter negado, também não os autorizou, conforme se observa da resposta dada ao paciente e ao hospital onde realizou a cirurgia.

Desse modo, obrigou o paciente, pessoa idosa e portadora de fortes dores, além de graves dificuldades de locomoção, a aguardar indefinidamente pelo tratamento capaz de restaurar sua saúde e sua dignidade como pessoa.

Resta, portanto, caracterizado o dano extrapatrimonial, capaz de ensejar a indenização pelos danos morais
.

Também carece de razão a apelante quando busca reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$12.000,00 para R$5.000,00.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - EXAME DE DNA – ERRO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADOS – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – JUROS DE MORA – MOMENTO DE INCIDÊNCIA - CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O entendimento consolidado e atual, é o de que o marco inicial para contagem do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do ilícito.

2. Com efeito, é de se reconhecer que o surgimento da pretensão indenizatória não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém o pleno conhecimento da lesão, de toda a sua extensão e do responsável pelo ilícito, hipótese em que se terá, inequivocamente, o direito de ação.

3.
Com relação ao quantum indenizatório, é sabido que seu arbitramento exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade
.

4.
Na hipótese, dada às peculiaridades do caso concreto, tenho por razoável o “quantum” fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 20.000,00), não havendo que se falar em necessidade de redução da verba indenizatória.

5. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil”. (N.U 1005226-16.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

Assim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$12.000,00 não comporta redução, conforme pleiteia a apelante, porque se mostra adequado ao caso.

Desse modo não comporta reparos a sentença na parte que arbitrou os danos morais
.
(...)”

Desta forma, como o acórdão expressamente enfrentou as matérias questionadas não há que se falar em omissão, o que indica a intenção recursal de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024